Tribunal: TJMT
Processo: 0000997-31.2015.8.11.0048
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000997-31.2015.8.11.0048
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIZ VIANA - CPF: 012.186.261-51 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 034.457.371-00 (RECORRENTE), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO LUIS REIS SOARES (VÍTIMA), JERUZALEM ALVES DOS REIS - CPF: 031.657.371-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - PRIMEIRO RECORRENTE: AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA,
QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - SEGUNDO RECORRENTE: AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE; FALTA DE DOLO DE MATAR - PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, INFORMANTE E TESTEMUNHAS - INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES -
MOTIVO FÚTIL - DESENTENDIMENTO BANAL DURANTE COLETA DE LIXO -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA -
POSSIBILIDADE DA VÍTIMA TER SIDO SURPREENDIDA PELA CONDUTA DELITIVA -
QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUBTRAÍDAS - ARESTOS DO TJMT -
AÇÃO DELITIVA DESCRITA PELA VÍTIMA, INFORMANTE E TESTEMUNHAS - PROVA TÉCNICA NÃO EXCLUSIVA - ENTENDIMENTO DO STF E STJ -
DISPARO DE ARMA DE FOGO CONFESSADO PELOS RECORRENTES - TIRO NA DIRAÇAO DA VÍTIMA - INTENÇÃO DE MATAR VERBALIZADA - DESÍGNIO HOMICIDA - INDÍCIOS SUFICIENTES - JULGADOS DO TJMT - DESPRONUNCIA E/OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPERTINÊNCIA -

SUBMISSÃO
AO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSOS DESPROVIDOS.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

Os desentendimentos por motivos
“banais”
podem caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059),
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
“deve ser

conservada, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido”
(TJMT, RSE N.U 0000109-38.2001.8.11.0053).

A
“
prova técnica
não é
exclusiva
para
atestar
a
materialidade
do delito, se há outros elementos nos autos aptos à sua comprovação”
(STJ, REsp n. 810.931/RS), notadamente testemunhais.

O
disparo
de arma de
fogo
contra vítima, somada à verbalização de matar, pode indicar desígnio homicida (TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000).

A
figura-se impertinente a despronuncia e/ou
“desclassificação do delito imputado sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000997-31.2015.8.11.0048
-
COMARCA DE
JUSCIMEIRA

RECORRENTE(S): WASHINGTON LUIZ VIANA

EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por WASHINGTON LUIZ VIANA e EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da ação penal (PJe 1o grau N.U 0000997-31.2015.8.11.0048 - Código 28484), que os pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 381/388-ID 155707734).

WASHINGTON LUIZ VIANA aduz que: 1) não haveria
“indícios de autoria para sustentar a decisão de pronúncia”
; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (fls. 421/436-ID 155707748).

EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA sustenta: 1)
“ausência de materialidade do delito”
por não ter sido realizado exame de corpo de delito; 2) não agiu com intenção de matar; 2)
“não houve tentativa de homicídio, mas apenas disparo de arma de fogo”
.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, desclassificada a tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo (fls. 437/441-ID 155707749).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 451/456-ID 155707755).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DENÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA DE WASHINGTON LUIZ - PRETENDIDA DESPRONÚNCIA SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE - INVIABILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - POSTULADO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPROBABILIDADE - QUALIFICADORAS PERTINENTES E HARMÔNICAS COM O QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA DE EMERSON DE SOUZA - TAMBÉM POSTULA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS - PLEITEIA A DECLASSIFICAÇÃO POR NÃO HAVER INDÍCIOS DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO - INVIABILIDADE - PRONÚNCIA - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO QUAL VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 462/472-ID 165260673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 27 de outubro de 2015, por volta das 19:00hs., em frente a residência da vítima, localizada Rua I, no 91, Bairro Cajus 1, nesta cidade e Comarca de Juscimeira, os denunciados EMERSON DE SOUZA VIANA, vulgo “NEGÃO ELETRICISTA”, e WASHINGTON LUIZ VIANA, com consciência e vontade, munidos de evidente animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, por meio de disparo de arma de fogo, tentaram matar a vítima Eduardo Luiz Reis, que não consumando o delito em razão de circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, consistente no erro de execução por parte do denunciado Emerson.

[...] na data dos fatos, por volta das 16h., o denunciado Washington, que trabalha na coleta de lixo no município, teve um desentendimento com vítima, o adolescente Eduardo, devido ao fato de que o denunciado Washington teria arremessado um “tambor de lixo” na direção do irmão da vítima, com intenção de acertá-lo.

Diante disso, por volta das 19h., os denunciados rumaram até a residência da vítima para tirar satisfação do ocorrido anteriormente, momento em

que Washington o “lixeiro”, iniciou uma nova discussão com a mãe do adolescente.

Ato contínuo, o adolescente saiu para verificar o que estava acontecendo, ficando escondido atrás do muro de sua residência, e ao chamar sua mãe com intuito de encerrar a discussão, o denunciado Emerson o avistou e efetuou um disparo com arma de fogo em direção da vítima, vindo atingir o muro bem próximo onde este estava, fato este confirmado pelo relatório de constatação de f. 27/28.

Outrossim, resta claro que o delito foi praticado por motivo fútil, consistente em mero questionamento da vítima acerca da atitude do Sr. Washington por ter jogado o “tambor de lixo” em direção ao irmão da vítima com a intenção de acertá-lo.

Por fim, também verifica-se que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois os denunciados efetuaram o disparo de inopino, mediante surpresa, sendo certo que a vítima e sua genitora não esperavam, de forma alguma, tal fato, praticado em razão de discussão absolutamente pueril ocorrida horas antes.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EMERSON DE SOUZA OLIVEIRA, vulgo “NEGÃO ELETRICISTA” e WASHINGTON LUIZ VIANA, como incursos nas disposições do artigo 121, §2o, II e IV, c.c. artigo 14, II, do Código Penal [...]”
(JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR, promotor de Justiça – fls. 7/10-ID 155707703).

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“A materialidade decorre do auto de prisão em flagrante delito (ID. 81344828 - fl. 06), relatório de constatação (ID. 81344828 - fls. 40/41), boletim de ocorrência (ID. 81344828 - fls. 42/43) e relatório de investigação (ID. 81344828 - fls. 57/58).

Logo os indícios de autoria delitiva se extraem das testemunhas ouvidas nos autos, onde ficou demonstrado, de modo suficiente para o momento, o animus necandi. [...]

A vítima Eduardo Luís Reis narrou [...]

A informante Jeruzalem Alves do Reis narrou [...]

A testemunha Zuleide Ferreira relatou que [...]

Já a testemunha Andre José da Silva narrou [...]

Os acusados EMERSON DE SOUZA VIANA, vulgo “NEGÃO ELETRICISTA” e WASHINGTON LUIZ VIANA [...]

Desta forma, em que pese ter os ilustres causídicos dos acusados se esforçado para tentar demonstrar sua inocência através das alegações finais, data vênia, o pedido de impronúncia do delito descrito na exordial não pode prosperar, porque não encontra amparo no conjunto probatório existente nos autos, o qual lhe são totalmente desfavoráveis.

2.3. Ademais, não se pode olvidar que nesta fase processual está sendo analisado o mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessária a existência da mesma certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. É, aliás, o que decorre do disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, do seguinte teor: “Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará os acusados, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação” (grifei).

Diante dos elementos trazidos aos autos, a probabilidade do(a)(s) acusado(a)(s) ter(em) praticado o crime está demonstrada. Caberá, pois, de acordo com o disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, ao Egrégio Tribunal Popular do Júri pronunciar-se sobre a existência ou não da certeza necessária para a condenação.

Assim, tenho que a infração penal descrita na denúncia não pode ser objeto de um juízo de absolvição, impronúncia ou mesmo desclassificação neste momento processual, considerando que tais alegações merecem sucumbir diante de qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à eliminação da vida humana. Não se pode olvidar, ainda, que nesta fase vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza.

2.4. Das Qualificadoras

De outro norte, narra a denúncia que a(o)(s) ré(u)(s) praticou(aram) o crime por motivo fútil, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dos depoimentos das testemunhas durante a fase policial/instrutória se pode extrair, de modo objetivo, indícios que conduzem à incidência da mencionadas qualificadoras, o que é suficiente para levar a discussão ao crivo do Júri.

Ademais, é de todo sabido que somente em situações excepcionais, segundo doutrina e jurisprudência amplamente majoritárias, pode o juiz afastar qualificadora ou causa de aumento específica constante da denúncia. No caso, as qualificadoras não são manifestamente descabidas para que sejam, liminarmente, excluídas pelo Juízo da pronúncia. Anoto que nesse sentido inclusive decidiram os Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (RT 497/403 e RHC 492, 5a. Turma, DJU 30.4.90, p. 3530). Também o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu: “As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas. Ao Júri, em sua soberania, é que compete apreciá-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa” (TJSP, RSE 285.914-3, Ribeirão Preto, 3a C., rel. Luiz Pantaleão, 03.10.2000, v.u., JUBI 55/01). [...]

Portanto, reputo analisados os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal, seguindo a orientação da Egrégia Corte de Justiça deste Estado, que entende “extravasa de sua competência o juiz que, ao prolatar o despacho de pronúncia, aprecia com profundidade o mérito, perdendo-se em estudo comparativo das provas colhidas, repudiando uma e, com veemência, valorizando outras, exercendo atribuições próprias dos jurados” (RT 521/439). [...]

3.1. ISTO POSTO, com base no artigo 413 do Código de Processo Penal, julgo totalmente procedente a denúncia inicialmente ofertada para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, pronunciar a(o)(s) ré(u)(s) EMERSON DE SOUZA VIANA, vulgo “NEGÃO ELETRICISTA”, e WASHINGTON LUIZ VIANA, ambos qualificado(a)(s), como incurso(a)(s) nas penas do artigo 121, §2o, II e IV, c.c. artigo 14, II, do Código Penal, com observância no disposto no artigo 29, ambos do Código Penal, determinando que seja(m) ele(a)(s) submetido(a)(s) a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca. [...]”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - fls. 381/388-ID 155707734)

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Edgar Soares Amorim, policial militar (fls. 14/15), André José da Silva, policial militar (fls. 16/17),
Jerusalém Alves do Reis, genitora da vítima (fls. 19/21), Eduardo Luís Reis, vítima (fls. 25/26), Zuleide Ferreira, testemunha (fls. 28/29),
e os interrogatórios de
WASHINGTON LUIZ VIANA e EMERSON DE SOUZA VIANA, recorrentes
(
fls. 31/33 e 34/35
).

Em Juízo, foram ouvidos Eduardo Luís Reis, Jerusalém Alves do Reis, André José da Silva,
Edgar Soares Amorim e
Zuleide Ferreira,

Edecy Nunes da Silva e

Leandro Jesus de Oliveira, bem como os
interrogatórios de
WASHINGTON LUIZ VIANA e EMERSON DE SOUZA VIANA
(Relatórios de Mídias - IDs 155707717/155707722).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o recorrente WASHINGTON LUIZ VIANA trabalhava como gari e, durante uma coleta de lixo em frente à residência da vítima Eduardo Luís Reis [de 15 anos de idade], localizada à Rua I, no 91, Bairro Cajus 1, Município de Juscimeira, houve um desentendimento entre ambos. No mesmo dia [no dia 27.10.2015], por volta das 19h, o recorrente WASHINGTON LUIZ VIANA, acompanhado do recorrente EMERSON DE SOUZA VIANA, retornou ao local, onde iniciou-se uma discussão verbal entre WASHINGTON LUIZ VIANA e Jerusalém Alves do Reis [genitora da vítima]. Durante o desentendimento verbal, a vítima Eduardo Luís Reis retornou da casa da vizinha, momento no qual o recorrente EMERSON DE SOUZA VIANA efetuou um disparo de arma de fogo, todavia não o atingiu (fls. 7/10-ID 155707703);

- Eduardo Luís Reis

[vítima], em Juízo, narrou ter se desentendido com o recorrente
WASHINGTON LUIZ VIANA em razão dele ter jogado a lixeira em direção ao seu irmão, de 7 (sete) anos de idade; mais tarde os recorrentes foram até sua residência, iniciaram uma discussão com sua genitora, momento no qual EMERSON DE SOUZA VIANA efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, o qual acertou o muro da residência
(fls. 25/26). Na instrução, acrescentou que houve um disparo de arma de fogo, mas não sabe se foi em sua direção;
“não vi a arma de fogo, só ouvi o disparo”
(Relatórios de Mídias - IDs 155707717/155707722);

- Jerusalém Alves do Reis [genitora da vítima], nas duas fases da persecução penal, narrou que
“se lembra dos dois, um falou que ia acertar com o Eduardo”
;
“o tiro passou perto na minha orelha, fiquei com zunido no ouvido”
; EMERSON falou
“cala a boca que vou atirar na sua cara”
;
“nós mesmos procuramos o projétil, mas não achamos”
(fls. 19/21 e
Relatórios de Mídias - IDs 155707717/155707722);

-
André José da Silva [policial militar], em Juízo, revelou se lembrar pouco sobre os fatos;
“
que recorda que a ocorrência era “disparo para o rumo da casa da senhora que denunciou”
;
“no dia a gente recebeu uma ligação de uma senhora informando que chegaram na casa dela lá e tentaram agredir o filho, e deram um tiro”
;
não foi encontrado arma de fogo com eles;
“ouviu uma conversa entre eles dizendo que EMERSON efetuou um disparo”
;
“
observou o buraco mas não dá pra saber se foi provocado por projetil de arma de fogo
”
(Relatórios de Mídias - IDs 155707717/155707722);

- Edgar Soares Amorim [policial militar], em sede de instrução, afirmou ter participado da ocorrencia policial; no momento da prisão os recorrentes admitiram a autoria delitiva (Relatórios de Mídias - IDs 155707717/155707722);

-
Edecy Nunes da Silva [testemunhas], em Juízo, relatou sobre a conduta social dos recorrentes

(Relatórios de Mídias - IDs 155707717/155707722);

- Leandro Jesus de Oliveira [testemunhas], na fase judicial, não presenciou o crime, mas “deduziu” que o disparo foi para o alto
(Relatórios de Mídias - IDs 155707717/155707722);

-
WASHINGTON LUIZ VIANA [recorrente], na instrução, afirmou que, após uma discussão relacionada a uma lixeira, chamou EMERSON para irem ate a casa da vítima para tirar satisfação; durante discussão com a genitora da vítima, EMERSON efetuou um disparo de arma de fogo; não tinha conhecimento EMERSON portava uma arma de fogo; sua intenção era apenas conversar com a vítima
(Relatórios de Mídias - IDs 155707717/155707722);

-
EMERSON DE SOUZA VIANA [recorrente], na fase judicial, admitiu ter efetuado um disparo de arma de fogo, mas alegou ter sido para o alto
(Relatórios de Mídias - IDs 155707717/155707722).

Dito isso, analisam-se os recursos pela ordem de interposição.

Do recorrente
WASHINGTON LUIZ VIANA:

A vítima [Eduardo Luís Reis] encontrava-se em sua residência quando os recorrentes chegaram ao local em um veículo [não identificado], o recorrente WASHINGTON LUIZ VIANA desceu do carro e iniciou uma discussão verbal, enquanto o recorrente EMERSON DE SOUZA VIANA permaneceu no veículo e efetuou um disparo de arma de fogo que não teria atingido Eduardo Luís Reis por erro de execução, consoante declarações da vítima e da informante Jerusalém Alves do Reis, em ambas as fases da persecução penal.

Essa dinâmica está corroborada pelos depoimentos judiciais das testemunhas Edecy Nunes da Silva e Leandro Jesus de Oliveira e dos policiais militares
André José da Silva e Edgar Soares Amorim.

Atente-se que ambos os recorrentes [WASHINGTON LUIZ VIANA e EMERSON DE SOUZA VIANA] confessaram estar no local do crime, assim como o disparo de arma de fogo efetuado pelo segundo recorrente [EMERSON DE SOUZA VIANA].

A versão de
WASHINGTON LUIZ VIANA, na fase judicial, de que convidou EMERSON DE SOUZA VIANA para irem até a casa da vítima apenas para conversar, mas desconhecia que ele portava uma arma de fogo e/ou tinha intenção de atirar, não está corroborada por qualquer prova.

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

Leciona o saudoso Prof.o Damásio E. de Jesus:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...]”
(Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“[...] existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente WASHINGTON LUIZ VIANA deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em relação às qualificadoras, vejamos.

O
motivo fútil foi inserido na denúncia e mantida, na pronúncia, sob a assertiva de que a tentativa de homicídio teria ocorrido por
“mero questionamento da vítima acerca da atitude de WASHINGTON por ter jogado o ‘tambor’ em direção ao seu irmão da vítima”
, durante a coleta de lixo (ID 155707703).

Essa assertiva está corroborada pelas narrativas da vítima

Eduardo Luís Rei
, da informante
Jerusalém Alves do Reis e da testemunha Zuleide Ferreira
, todos prestados na fase judicial.

Observe-se que o próprio recorrente
WASHINGTON LUIZ VIANA
admite que teve um desentendimento com a vítima relacionada à coleta de lixo, antes do crime
(
Relatórios de Mídias - IDs 155707717/155707722
).

As desavenças por motivos
“banais”
podem caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.11.2022),
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Por sua vez
, a vítima
Eduardo Luís Rei
revelou, em Juízo, ter sido surpreendida pelo disparo de arma de fogo, no momento em que retornava da casa da vizinha.

Atente-se que o disparo de arma de fogo teria sido efetuado por
EMERSON DE SOUZA VIANA enquanto WASHINGTON LUIZ VIANA e Jerusalém Alves do Reis discutiam verbalmente, de modo que a vítima não esperava a referida conduta delitiva, como bem consignado pelo Juízo singular, na pronúncia (Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - fls. 381/388-ID 155707734).

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
“deve ser

conservada, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido”
(TJMT, RSE N.U 0000109-38.2001.8.11.0053 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.4.2023).

Nesse quadro, as qualificadoras [motivo futil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas
da análise do Conselho de Sentença.

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Do recorrente
EMERSON DE SOUZA VIANA:

A ação delitiva fora descrita pela vítima Eduardo Luís Reis, pela informante Jerusalém Alves do Reis, assim como pelas testemunhas Zuleide Ferreira, Edecy Nunes da Silva e Leandro Jesus de Oliveira, na fase judicial (
Relatórios de Mídias - IDs 155707717/155707722).

A
“
prova técnica
não é
exclusiva
para
atestar
a
materialidade
do delito, se há outros elementos nos autos aptos à sua comprovação”
(STJ, REsp n. 810.931/RS - Relator: Min. Gilson Dipp - 6.8.2007), notadamente testemunhais.

Registre-se que
“a doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de haver crime tentado ainda que não haja ofensa ao bem juridicamente tutelado pela norma penal incriminadora. É a hipótese da chamada tentativa branca ou tentativa incruenta”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC no 156.163/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.12.2021).

Para o caso, destaca-se premissa de julgamento do c. STF:

“Anoto que, em se cuidando de
tentativa

branca
, decorrente de disparos de arma de fogo que não tenham atingido a vítima, laudo algum se faz necessário para submissão da imputação ao juízo natural do Júri, de modo que, ainda que desconsideradas eventuais lesões causadas à vítima em decorrência de disparo que a tenha alvejado, ainda assim caberia a análise quanto a
tentativa
do homicídio pelo juiz natural da causa.”
(RHC no
115984 MC/DF
- Relator: Min. Dias Tóffoli - 6.12.2012)

No tocante à intenção de matar, a versão de que
EMERSON DE SOUZA VIANA
teria disparado para o alto está sustentada, tão somente, pelos recorrentes, e se contrapõe aos depoimentos da vítima
Eduardo Luís Rei e de sua genitora Jerusalém Alves do Reis
, a qual presenciou o fato criminoso
.

Frise-se que tanto a vítima [Eduardo Luís Rei] quanto a informante [Jerusalém Alves do Reis] asseveraram que tiro foi disparado na direção de ambos [
“o tiro passou perto na minha orelha, fiquei com zunido no ouvido”
]. E mais, antes de apertar o gatilho, EMERSON DE SOUZA VIANA teria verbalizado a seguinte frase
“cala a boca que vou atirar na sua cara”
(
Relatórios de Mídias - IDs 155707717/155707722)
.

Nesse cenário fático, o
disparo
de arma de
fogo
contra vítima, somada à verbalização de matar, pode indicar desígnio homicida (TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2020).

Afiguram-se impertinentes a despronuncia e/ou
“desclassificação do delito imputado sem a apreciação do Conselho de Sentença quando não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.7.2021).

Logo, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso imputado ao recorrente EMERSON DE SOUZA VIANA (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023